Tribunal: TJMT
Processo: 0008482-84.2015.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008482-84.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO ROBSON FORTUNA - CPF: 017.261.171-70 (APELANTE), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), BRUNO ROBSON FORTUNA - CPF: 017.261.171-70 (APELADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AS LICENÇAS AMBIENTAIS NECESSÁRIAS E EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NATUREZA
PROPTER REM
– VERBETE Nº 623 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em
cerceamento
de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção. Preliminar rejeitada.

2. A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, consoante dispõe o verbete nº 623 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:
“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

3. O desmatamento de vegetação nativa sem a de vida licença ambiental e ainda em Área de Preservação Permanente (APP) causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.

4. Recurso desprovido, sentença retificada tão somente para determinar que a indenização por dano moral difuso ao meio ambiente seja destinada ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, bem como por
Bruno Robson Fortuna
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 8482-84.2015.8.11.0015 (Cód.: 234652), ajuizada pelo
Ministério Público Estadual,
julgou procedentes os pedidos postulados na inicial, condenando o Sr. Bruno Robson Fortuna ao pagamento de indenização, a título de dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais), destinado ao Fundo de que trata o art. 13 da Lei Federal n.º 7.347/1985, bem como à obrigação de fazer, consistente no isolamento da área de preservação permanente degradada, para o desenvolvimento de um processo de regeneração natural, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Nas razões recursais de seu apelo, o MPMT pretende que a sentença objurgada seja reformada tão somente para que os valores oriundos da indenização pelo dano moral coletivo sejam destinados ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS) (id. 106461588, p. 91).

Já o Apelante Bruno Robson Fortuna sustenta, em síntese, que a sentença é nula, ante ao suposto cerceamento de defesa, assim como a ausência de dano à coletividade (id. 106461588, p. 15).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de sentença, momento no qual rechaçou os argumentos apresentados pelo Sr. Bruno Robson Fortuna (id. 106461588, p. 95).

A D. Procuradoria de Justiça, em vistas de id. 1078009974, opinou pelo conhecimento do Recurso de Apelação, bem como pelo seu desprovimento.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 141183679).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, em suas razões, o recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Alega:
(...) não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente fatos e argumentos articulados pela parte autora, ora apelada, sem permitir a produção das demais provas requeridas expressamente pelo ora apelante, em especial a testemunhal e pericial, não havendo o exaurimento de todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa. Ao julgar antecipadamente a lide, quando ainda existiam situações de fatos a serem comprovadas e ou corroboradas, tem-se que, tacitamente, foi indeferida a produção de provas, devidamente requerida na contestação, ocasionando verdadeiro cerceamento de defesa, o que, salvo melhor entendimento, torna nula a sentença de primeira instância.

Pois bem.

Em diversos processos tenho reconhecido a ocorrência de cerceamento de defesa quando há o pedido de produção de prova, de fato necessária ao deslinde do feito, indeferida pelo Juízo sentenciante.

Não é o caso desses autos, pois o presente feito versa sobre o dano ambiental e o dano moral coletivo decorrentes da degradação de área particular autuada pela SEMA, o que posteriormente resultou em Inquérito Civil instaurado pelo
parquet.

Com efeito, compulsando os autos verifica-se que não há pedido específico de provas do Requerido e o próprio
Parquet
requereu o julgamento antecipado da lide.

Além disso, observa-se que nos autos há provas suficientes do dano ocorrido e a sua extensão, não sendo o caso de prosseguir com diligências protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido.
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios.

(STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do CPC.

Soma-se a isto, o fato do Apelante ter afirmando que houve cerceamento de defesa por não ter-lhe sido oportunizado a produção de provas, no entanto, não mencionou quais as provas pretendia produzir e a sua justificativa, situação que dificulta sobremaneira eventual prejuízo ou nulidade.

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Da sentença impugnada extrai-se o seguinte:

A degradação ambiental decorrente do desmate sem a devida autorização de 676,01 hectares gera a responsabilidade de indenizar o corpo social através do instituto do dano moral coletivo, sobretudo em razão da enorme área devastada.

Desta forma, considerando a gravidade da infração cometida; a quantidade expressiva de área desmatada ilegalmente; o impacto ambiental; a capacidade econômica do requerido; o caráter pedagógico da medida a servir de trava à degradação ambiental; bem como a destinação do numerário quantificado, acredito que o montante pleiteado pelo Ministério Público atingirá o objetivo de reparar os danos morais causados pelo requerido ao meio ambiente e à sociedade, e ao mesmo tempo o inibirá de praticar condutas semelhantes no futuro.

Ademais, a quantia pleiteada pelo Parquet na exordial se mostra mais do que razoável para punir o agente infrator, sobretudo pelo fato de que, caso fosse utilizado como parâmetro o disposto no artigo 51 do Decreto nº 6.514/2008, o valor da indenização seria múltiplas vezes superior, verbis:

Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida: Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente o pleito inicial, para condenar a parte requerida a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no importe de R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) devendo ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985.

Por fim, com fundamento no art. 7º, § 1º do Código Florestal, condeno o requerido “no isolamento da área de preservação permanente degradada, para o desenvolvimento de um processo de regeneração natural, tomando todas as cautelas necessárias para este fim”, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Consigno que o requerido deverá comprovar nos autos, no prazo de seis meses, o isolamento da área por meio de carta imagem de satélite, fotografias do local e outros meios de prova.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, deixando de fazê-lo com relação aos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

É cediço que, na ação em que se objetiva a reparação de danos ambientais, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes às presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Com efeito, a concepção constitucional de meio ambiente como bem de uso comum do povo foi ampliada, inserindo-se a função ambiental da propriedade (arts. 5º, XXIII e 170, III e IV, da Constituição Federal). Foi estabelecida uma relação entre a sociedade e o direito ambiental ao se discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

In casu
, a condenação da Apelante por dano ambiental em decorrência de desmate sem autorização do órgão ambiental e em área de preservação permanente, se baseou em auto de infração e outros documentos elaborados pela SEMA, os quais confirmam os danos ambientais ocorridos.

Ressalta-se, ainda, que, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e, assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento ilegal, subsistem incólumes de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais da SEMA, além do inquérito civil produzido pelo Ministério Público, os quais confirmam os danos ambientais objeto da ação.

Conforme anteriormente ressaltado, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação.

Desse modo, tendo sido comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de indenizar eventuais os danos causados.

Assim, deve ser mantida a condenação, pois,
in casu,
restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência do desmatamento, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade do Apelante mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado, além da condenação em obrigação de fazer, a qual se mostra imprescindível especialmente diante da necessidade de regeneração da APP.

De igual sorte, verifica-se que o valor arbitrado não se mostra abusivo, excessivo ou desproporcional, posto que fixado em montante condizente com a possibilidade econômica do Apelante, além de guardar relação de compatibilidade com o dano promovido.

No que diz respeito ao requerimento do Ministério Público, verifico que o juiz sentenciante foi enfático em determinar o destino da indenização para o “fundo municipal”, mas de fato é o caso de especificar que tal deve se dar junto ao fundo municipal de Sinop.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Bruno Robson Fortuna, retificando a sentença, conforme requerido pelo Ministério Público, apenas em um singelo ponto para especificar que a indenização por dano moral difuso deve ser destinada ao
Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS).
No mais, fica mantida a sentença.

Não é o caso de fixação/majoração de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022